Tribunal: TJMT
Processo: 0056679-89.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056679-89.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO SERRA DO MAR - CNPJ: 33.710.153/0001-81 (EMBARGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOMES - CPF: 329.522.799-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – MULTA PROTELATÓRIA- RECURSO REJEITADO.

O Banco alega que a decisão é omissa, pois deixou de manifestar que a ilegitimidade passiva, bem como a prescrição podem ser arguidas a qualquer tempo. Ainda sustenta omissão referente à entendimento consolidado da Corte Superior e de texto de lei.

Questão da ilegitimidade e prescrição devidamente fundamentadas no
decisum
embargado, de modo que não há falar em omissão.

Ausência de vícios a serem sanados e conclusão de que a pretensão do Embargante é rediscutir matéria de mérito - incabível nesta via recursal, razão pela qual os declaratórios merecem ser rejeitados e imputada multa pela conduta protelatória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0056679-89.2015.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ITAU UNIBANCO S.A
.

em virtude do acórdão que desproveu o Apelo e manteve a sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela Instituição Financeira.

O Banco alega que a decisão é omissa, pois deixou de manifestar que a ilegitimidade passiva, bem como a prescrição podem ser arguidas a qualquer tempo.

Defende que os institutos supramencionados não foram atingidos pela preclusão e que o
decisum
também é omisso a respeito dos recursos repetitivos n.o 1483930/DF, n.o1.345.331/RS, assim como em relação aos artigos 1.340 e 1.345 do Código Civil.

Assim, pugna pela concessão do efeito infringente e que as omissões apontadas sejam sanadas.

Contrarrazões apresentadas no ID. 32969966.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020